Tribunal: TJPA
Processo: 0806859-61.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806859-61.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

REQUERIDO: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0806859-61.2025.8.14.0000.

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

REQUERIDOS:
Walter dos Santos Costa ou Valdo dos Santos Costa.

Processo originário n.º
0004111-96.2010.8.14.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. DESLOCAMENTO PARA COMARCA PRÓXIMA. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Pedido de Desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, em favor do deslocamento do julgamento da Ação Penal nº 0004111-96.2010.8.14.0006, movida contra Walter dos Santos Costa ou Valdo dos Santos Costa. Sustenta-se a medida com base no comprovado excesso de serviço da unidade judiciária de origem, o que inviabiliza a realização do julgamento no prazo legal de seis meses, a contar do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do desaforamento por excesso de serviço, nos termos do art. 428 do CPP, diante da impossibilidade de realização do julgamento dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O desaforamento constitui medida excepcional e deve ser fundamentado em razões objetivas, como o excesso de serviço que impeça a realização do julgamento no prazo legal, sob pena de violação ao princípio do juízo natural.

4. O art. 428 do CPP autoriza o desaforamento nos casos em que, por excesso de serviço, não seja possível realizar o julgamento em até seis meses, contados do trânsito em julgado da pronúncia, desde que não haja contribuição da defesa para a mora processual.

5. No caso concreto, restou demonstrado, por meio da representação do juízo de origem, que a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua enfrenta acentuado excesso de serviço e deficiência de pessoal, o que inviabiliza o agendamento da sessão plenária no prazo previsto em lei.

6. Não há nos autos qualquer indício de que a defesa tenha concorrido para a demora, o que reforça a regularidade do pedido.

7. A jurisprudência da Seção de Direito Penal do TJPA admite o desaforamento em hipóteses semelhantes, reconhecendo o excesso de feitos e a limitação estrutural da Comarca de Ananindeua como fundamentos idôneos para a medida.

IV. DISPOSITIVO.

6. Pedido conhecido e deferido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudências relevantes:
TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0806538-60.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.02.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0807591-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
em conhecer

do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
13

dia
s
do mês de

novembr
o
de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da Ação Penal n.º
0004111-96.2010.8.14.0006
, movida em desfavor de
Walter dos Santos Costa ou Valdo dos Santos Costa
.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do comprovado excesso de serviço e da consequente impossibilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da pronúncia (decisão ID 26031465).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no âmbito desta Instância Superior, opinou pelo deferimento do pedido (ID

30671471).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

"(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade.
A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor
, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401) (...)"

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427, do CPP, que assim dispõe:

"(...) Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)"

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

"(...)
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço
, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
(...)"

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, se constitui em circunstâncias que impõem prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara.

A representação do magistrado de origem, portanto, é elemento mais que suficiente para comprovar o alegado excesso de serviço, não havendo nos autos qualquer notícia de que a defesa tenha contribuído para a mora processual.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente deferido pleitos semelhantes, oriundos da mesma comarca, como se observa nos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. (...)
EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL.
TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO. (...) 4. Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, (...) elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional,
fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

(TJPA, Desaforamento de Julgamento Nº 0806538-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, Julgado em 04/02/2025) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.
(...) 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta
acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos.
(...) havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

(TJPA, Desaforamento de Julgamento Nº 0807591-42.2025.8.14.0000. Relatora: Rosi Maria Gomes de Farias – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/06/2025) – destaquei.

Assim, restando cabalmente demonstrado o excesso de serviço e a ausência de culpa da defesa na demora para a realização do julgamento, o deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe, em homenagem à eficiência e à celeridade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento do réu
Walter dos Santos Costa ou Valdo dos Santos Costa
, referente à Ação Penal n.º
0004111-96.2010.8.14.0006
, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/11/2025